Tribunal: TJBA
Processo: 8067317-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067317-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIEL VICTOR MACEDO PINHO Advogado(s): AILTON NASCIMENTO JUNIOR, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA FASES POSTERIORES À HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATO EXCEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por candidato devidamente aprovado e classificado no concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (QPBM), regido pelo Edital SAEB/05/2022, que foi indevidamente eliminado do certame por não comparecer tempestivamente à fase de Exames Pré-Admissionais, a qual incluía Avaliação Psicológica, Exames Médicos Odontológicos, Teste de Aptidão Física, Teste de Habilidade Específica, Exame de Documentação e Investigação Social. A eliminação decorreu de convocação realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), ocorrida após um lapso temporal considerável desde a homologação do resultado final do certame. O Impetrante alegou a ineficácia da publicidade e a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em face da sua condição de candidato excedente e da demora na convocação, pleiteando a anulação do ato de exclusão e a concessão de novo prazo para o cumprimento das etapas subsequentes, o que restou deferido em sede liminar. II. Questão em discussão Definir se a convocação de candidato, aprovado e classificado fora do número de vagas imediatas (condição de excedente), para etapa pré-admissional em concurso público, realizada exclusivamente por Diário Oficial após transcorrido longo lapso temporal desde a homologação do resultado final, configura ou não violação aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, de modo a ensejar a concessão definitiva do writ. III. Razões de decidir Preliminares rejeitadas. O princípio da publicidade, baluarte constitucional da Administração Pública, impõe que os atos convocatórios de candidatos aprovados, especialmente quando direcionados a fases definitivas do certame após a transcorrência de um período extenso subsequente à homologação do resultado, sejam veiculados por meios que garantam a ciência eficaz e inequívoca dos interessados. Conquanto a regra editalícia preveja a divulgação na imprensa oficial, a sua aplicação literal deve ser mitigada pelo princípio da razoabilidade, mormente quando o chamamento para etapas cruciais, como os exames pré-admissionais, ocorre meses após a conclusão da fase de classificação e a publicação do resultado final do concurso, impondo ao candidato um ônus desarrazoado de acompanhamento diário e perpétuo do Diário Oficial. Caracteriza-se, assim, a ofensa aos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação que, realizada por via exclusiva da imprensa oficial após considerável interregno, mostra-se inócua para atingir a finalidade de convocar efetivamente o candidato, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria. A prolação da decisão liminar em 05 de novembro de 2024 (ID 72561934 e 72598236), autorizando a participação provisória, e o subsequente cumprimento da ordem judicial pelos Impetrados (ID 75194356), resultando no prosseguimento do Impetrante nas etapas subsequentes, consolidam a perda de objeto do ato coator e a necessidade de confirmação da tutela provisória ante a probabilidade de aprovação final do candidato. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A convocação de candidato aprovado em concurso público, exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, quando transcorrido longo lapso temporal desde a homologação do resultado final, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, sendo devida a concessão da segurança para permitir a reintegração do candidato ao certame." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada na íntegra: TJ-BA - MS: 8013224872019805000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80167462220198050001; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80165424420208050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8067317-24.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GABRIEL VICTOR MACEDO PINHO e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no bojo da defesa, afastar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar concedida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07